Tribunal: STF
Processo: AI 546164
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-22
Data de publicação: 2011-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DECISÃO DE RELATOR. O acesso aos embargos pressupõe decisão de Turma, nos termos do disposto no artigo 330 do Regimento Interno do Supremo.



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO RELATIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVIABILIDADE. Agravo regimental interposto contra ato do relator no exame de agravo de instrumento não enseja a interposição de embargos de divergência, a teor do artigo 546 do Código de Processo Civil.